Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722042-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente foi preso preventivamente no dia 20.5.21, pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas e estelionato, praticados em 23.1.21 (ID 27153702 - p. 47). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não há indícios de participação do paciente nos crimes, que não foi preso em situação de flagrância. Além disso, os crimes que lhe são imputados não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça. E não foram considerados elementos pessoais do paciente, que colaborou com a instrução criminal, é primário, provedor de sua família, tem residência fixa e trabalho lícito. Pede seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado, juntamente com João Marcos Magalhães Lobo, pelos crimes de furto qualificado e estelionato. Segundo a denúncia, em 23.1.21, o paciente e outro denunciado, na companhia de terceiro ainda não identificado, subtraíram para si, mediante fraude e com o intuito de obter vantagem ilícita, máquina de cartões de um posto de combustível e a substituíram por outro aparelho idêntico, mas vinculado a outro CNPJ, de modo que os pagamentos de clientes seriam creditados em outra conta (ID 27153660 – p. 57/9). Consta no histórico da ocorrência policial eletrônica que um homem, passando-se por cliente, estacionou o veículo VW/Bora, cor preta, placa JHF8555, em frente a uma das bombas de abastecimento, desceu do veículo e, passando a movimentar os braços como se estivesse se espreguiçando, aproveitou-se da distração da frentista que o atendia, pegou a máquina de cartões do posto, que estava em cima da bomba de combustível, passando-a, pela janela do veículo, ao paciente. Quando a frentista retornou, o outro denunciado já estava com a máquina, de sua propriedade, na mão, para realizar o pagamento (ID 27152157 - p. 15/8). As duas frentistas que atenderam os criminosos confirmaram, na delegacia, a sequência narrada na ocorrência. Acrescentaram que, ao retomar o atendimento, o motorista aguardava com a máquina de cartões em mãos, mas não conseguiram passar o cartão na máquina e a substituíram. Afirmaram que o motorista lhe entregou o cartão de crédito, mas solicitou que o passageiro que estava no banco de trás do veículo digitasse a senha. Ao verificarem as filmagens registradas pelas câmeras de segurança do posto, constataram que o motorista do veículo trocou as máquinas de cartões. Fingindo se espreguiçar, ele pegou a máquina do posto e a colocou em seu veículo, pela janela. Na mesma oportunidade, pegou a máquina de sua propriedade e permaneceu com ela em mãos, fingindo ser a do posto (ID 27152150 - p. 9/12). Uma das frentistas descreveu o passageiro que estava no banco de trás do veículo como “moreno, usava barba por fazer e olhos ‘assustados’, meio esbugalhados” (ID 27152150 - p. 9) e foi capaz de reconhecê-lo formalmente, na delegacia. A testemunha identificou o paciente como o passageiro que ocupava o banco de trás do veículo (ID 27152150 - p. 13/4). Consta, ainda, o nome do paciente no comprovante de pagamento por cartão, referente ao abastecimento feito pelos criminosos, no posto. Uma das frentistas e o preposto do posto confirmaram, na delegacia, que o nome que constava no comprovante era “Diogo” (ID 27152150 – p. 21/2 e 27152157 - p. 2). Relatório policial n. 141/2021, que examinou as filmagens registradas pelas câmeras de segurança do posto e o comprovante de pagamento do cartão utilizado pelos criminosos, constatou que o veículo utilizado no crime, apesar de ser de propriedade da mãe do codenunciado, era frequentemente utilizado por esse, bem como a existência de relação pessoal próxima entre ele e o paciente. Quanto ao paciente, apontou o envolvimento dele em crimes de estelionato via rede mundial de computadores. Segundo relatório, o paciente foi identificado como o responsável pela captação de contas bancárias que receberiam os valores auferidos com golpes – “usuários de contas falsas da rede social INSTAGRAM, passavam-se por vendedores de artigos de luxo anunciados a preços abaixo do valor de mercado e DIOGO indicava contas bancárias de ‘laranjas’ para receberem os depósitos das vítimas após estas serem induzidas a erro, acreditando estarem adquirindo mercadorias que nunca seriam entregues” (ID 27152150 - p. 37). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e relatórios policiais (IDs 27152150 - p. 13/20; 27152150 - p. 23/38; 27152157 - p. 10/4; 27153660 - p. 13/21). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – furto qualificado e estelionato -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Destaca-se, ainda, o comportamento furtivo do paciente e do outro denunciado, que, em diligência cumprida pela autoridade policial, foram flagrados encaixotando seus pertences, afirmando que estariam de mudança. Tal ato indica que ambos preparavam-se para se evadir do distrito da culpa, fato que confirma a necessidade da medida constritiva cautelar, como forma de garantir a aplicação da lei penal. E, como visto, o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, não procede. De acordo com investigação policial, o paciente está em liberdade provisória, por responder por crimes de estelionato, cometidos entre 2018 e 2019, tendo sido indiciado em diversos inquéritos policiais, inclusive por crimes de estelionato e associação criminosa (ID 27153660 - p. 28/36). Os indícios são de que, se permanecer em liberdade, o paciente voltará a delinquir, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública. E as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES